Tribunal: TJDFT
Processo: 0731425-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731425-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOÃO GILBERTO VAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ARENA DO BRASIL GESTÃO DE ESTÁDIOS E ARENAS LTDA e STADION AMSTERDAM N. V, pela qual determinou a desocupação de imóvel alienado judicialmente no curso do processo, no prazo de 10 (dez dias), para imissão do arrematante na posse. O recorrente alega inicialmente que “...os patronos do impugnante renunciaram a causa (fls 123 e 124), impedindo o conhecimento do início do cumprimento de sentença e impossibilitando o pagamento voluntário da condenação.” Quanto à questão tratada na decisão agravada, sustentam, em apertada síntese, que não houve julgamento definitivo da impugnação apresentada em face da arrematação do imóvel em hasta pública, razão pela qual defende a suspensão da execução por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 319, V, do CPC. Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal, “...para fins de que seja determinada a suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa por ato, a ser fixada por este d. juízo”. No mérito, requer o provimento do recurso: “...para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido de suspender quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel, até o julgamento final da presente demanda.” O recurso não veio instruído com o comprovante de recolhimento de preparo, em razão de pedido de justiça gratuita. O pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de ID 49681105, oportunidade em que concedido prazo para o recorrente se manifestar sobre aparente preclusão da matéria tratada no recurso, em homenagem ao princípio da não supressa. Preparo recursal recolhido pelo agravante no ID 50113412. O agravante peticionou no ID 50182226, onde defende a possibilidade de reiteração de pedido de gratuidade de justiça no curso do processo, e sustenta que pode discutir no agravo de instrumento todas as decisões proferidas durante o cumprimento de sentença, sem que isso seja obstado pela preclusão. Nesse sentido, defende: “que todas as decisões interlocutórias do processo de cumprimento de sentença são passíveis de discussão por intermédio de Agravo de Instrumento, em consonância com o já decidido pelo C. STJ, vez que nessa fase processual, a decisão interlocutória pode gerar grandes repercussões e impactos negativos na vida do executado, como é o caso em análise, no qual a decisão interlocutória ora atacada visa a desocupação de seu único bem imóvel, o qual ainda encontra-se em discussão em impugnação de arrematação, sem que tenha sido proferida sentença decidindo o mérito na referida demanda.” Considerando a atuação do Ministério Publico nos autos de origem para tutela de interesse da filha do agravante, enquanto menor incapaz, foi dada vista dos autos ao Órgão Ministerial. Parecer da doutra Procuradoria de Justiça no ID 52294473, onde destaca que estão preservados os interesses da menor incapaz nos autos de origem e pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento. Nova manifestação do agravante no ID 52830599, onde defende a subsistência de interesse recursal, reiterando alegação de que não soube do início do cumprimento de sentença por culpa de seus advogados anteriores, impedindo o pagamento voluntário da execução. Ressalta que “...imediatamente ao tomar ciência das condições que se encontrava o cumprimento de sentença, buscou meios de constituir novos representantes legais que providenciaram a impugnação à arrematação.” Alega, ainda, que: “De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a intimação para o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, deve ser realizada na pessoa do advogado”, e conclui ser “...evidente ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de intimação, e considerando o princípio da segurança jurídica”. Intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 52882023. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por visar rediscutir matéria preclusa e por estar suas razões completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito da alegação de que “...os patronos do impugnante renunciaram a causa (fls 123 e 124), impedindo o conhecimento do início do cumprimento de sentença e impossibilitando o pagamento voluntário da condenação.” Com efeito, a decisão recorrida, dando cumprimento a decisões antecedentes, que estão acobertadas pela preclusão, pois já desafiadas em recursos anteriores, se limitou a determinar a desocupação do imóvel alienado judicialmente, para imissão dos arrematantes na posse, confira-se: “Considerando que a ocupante do imóvel está cientificada do prazo que lhe foi concedido para desocupação do imóvel e que o arrematante não concordou com a dilação do prazo para desocupação, cumpra-se a decisão de id 162621606, complementada pelo id 164052332. O prazo de 10 dias para desocupação voluntária deverá ser contado do protocolo da petição de id 164926510.” Assim, verifica-se que o agravo de instrumento trata de matéria diversa da questão resolvida pela decisão recorrida. Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pelo recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); Quanto à alegação de que o agravante ainda não obteve o julgamento de impugnação à arrematação, cumpre consignar que o agravo de instrumento não se presta à revisão de todas as decisões proferidas no processo, e que está manifestamente preclusa a discussão sobre a possibilidade de suspensão da execução originária em razão da apresentação de impugnação à arrematação. Trata-se de questão fulminada por preclusão consumativa, posto que já é objeto de outro recurso, o Agravo de Instrumento distribuído sob o no 0723971-98.2023.8.07.0000, sob a relatoria do ilustre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO. E o pedido de suspensão da execução em razão a impugnação à arrematação foi indeferido pelo nobre Desembargador Relator do referido recurso, in verbis: “Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, extrai-se da literalidade do art. 903 do CPC, que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Nessa trilha, o § 1o dispõe que a arrematação poderá ser invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Aperfeiçoada a arrematação (art. 903 do CPC), o §2o determina que se aguarde o prazo de 10 dias, a contar do aperfeiçoamento do auto de arrematação (assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro), para fins de apreciação de qualquer das situações previstas no §1o. Após esse prazo, sem questionamentos, será expedida a carta de arrematação. Logo, em tese, a contagem do referido prazo independe da posterior intimação do executado. (...) Em uma primeira análise do tema, constata-se que, no caso, o auto de arrematação foi assinado e juntado aos autos em 11/4/2023 (ID 155165568, de origem), sendo o último dia do prazo para impugnação, após os 10 (dez) dias, a princípio, em 26/4/2023, considerando o feriado de 21/04. O agravante/executado João Gilberto apresentou impugnação à arrematação no dia 9/5/2023 (ID 158050405, de origem). Logo, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, a impugnação apresentada se mostra intempestiva, conforme esclarecido na decisão agravada. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar.” (ID 49598309) Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, além de o recurso impugnar questões preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados da decisão agravada, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator